Tribunal: TJDFT
Processo: 0714927-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714927-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR JUNIO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, COORDENADOR DO INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR JUNIO OLIVEIRA DA SILVA contra a decisão (id 45950300), proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0702831-51.2023.8.07.0018, ajuizada contra suposto ato ilegal do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO OACP e do COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a liminar inaudita altera pars que objetivava a imediata autorização para participação no concurso público para provimento de vagas da PMDF. Em suas razões, o agravante narra, em suma, que em 23/01/2023 foi publicado o Edital no. 04/2023-DGP do “concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes”, estabelecendo no item 3.1.5 como requisito de admissão o limite máximo de 30 anos de idade até a data da realização da inscrição, em conformidade com a Lei no. 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). Noticia que não conseguiu efetivar a inscrição para a realização do certame em razão de possuir 33 anos de idade, tendo sido a exigência de idade máxima excetuada apenas em relação ao Policial Militar da ativa da Corporação do Distrito Federal, consoante o art. 11, §1o, da Lei no. 7.289/1984. Todavia, assevera que idêntico tratamento deve lhe ser concedido, uma vez que, a despeito de não ser membro da PMDF, compõe os quadros da PMMG, onde desempenha a mesma atividade fim, soldado militar da ativa, assim pertencendo ao seleto grupo de policiais militares, ingressando naquela corporação quando possuía 26 anos de idade. Tece arrazoado para sustentar a tese da ilegalidade da previsão editalíca que o excluiu do certame, pois levar a cabo a interpretação literal do art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84, ofende aos princípios da isonomia, impessoalidade, finalidade, razoabilidade e proporcional. Ressalta que a decisão agravada se limitou a analisar estritamente o que dispõe o art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84, assim como o princípio da presunção de legitimidade do ato administrativo (Edital do certame), não tendo analisado a jurisprudência colacionada, estando assim ausente a fundamentação a ensejar a nulidade do decisum. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano pela perda de oportunidade de realizar o certame. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar que os agravados permitam que realize a inscrição e participe de todas as etapas subsequentes do concurso ou seja resguardado o seu direito de realizar as demais etapas em outra oportunidade, ainda que individual e fora dos prazos do edital, reservando uma vaga até o julgamento final da demanda. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 153329597 – origem). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações a conduzir ao suposto direito líquido e certo para participar imediatamente do certame, uma vez que, à luz do princípio da legalidade, o art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84 excetua a regra do limite máximo de idade apenas aos policiais militares da ativa da Corporação do Distrito Federal, não se enquadrando o agravante. Ademais, a priori, infere-se que a aludida norma não fere o princípio da isonomia, porque o concurso é amplo e o limite de idade para inscrição se justifica pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido e/ou da ascensão na carreira da PMDF, inteligência da Súmula no. 683 do STF. Em verdade, à luz da eficiência, a debatida norma busca o melhor interesse da Polícia Militar do Distrito Federal a qual o concurso se destina, porquanto abrange servidores militares que, embora acima do limite máximo de idade, já estão integrados àquela Corporação específica, adaptados física e psicologicamente com o serviço e a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente e pretendem ascender na carreira de forma isonômica. A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. EDITAL. PREVISÃO. INSCRIÇÃO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. LEGALIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 11, parágrafo primeiro, da Lei 7.289/1984 estabelece a inaplicabilidade dos limites máximos de idade para ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais apenas aos policiais militares já integrantes da Corporação. 2. Não há ilegalidade flagrante, tampouco direito líquido e certo, aptos a ensejar a pretendida concessão da medida de urgência vindicada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1141637, 07159362820188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no PJe: 14/1/2019.)” Outrossim, mutatis mutandis, o E. Conselho Especial desta Corte de Justiça em Incidente de Arguição de Constitucionalidade, já declarou expressamente a constitucionalidade do art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/84: “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36)”(g.n.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Após à Procuradoria de Justiça, em observância ao art. 12. da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora